Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-91.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE II.1 – APELANTE QUE PETICIONA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTERESSE MANIFESTO DE FURTIVAMENTE COMPLEMENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. II.2 – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EXPRESSAMENTE DETERMINADA EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO.
III – PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42, 59, 60 e 61 E DA LEI 8.213/91. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Depois de interpor o recurso de apelação, apresentou o recorrente peça escrita em que deduz novo pedido visando à modificação do termo inicial do benefício previdenciário concedido pelo pronunciamento judicial recorrido. Tratando-se, sem sombra de dúvidas, de expediente destinado a promover de modo furtivo o aditamento das razões recursais, vedado está seu conhecimento pela instância recursal, que não pode admitir conduta processual voltada a superar vedação expressa no princípio da unirrecorribilidade, o qual permite ao mesmo legitimado interpor um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão.
2. Gratuidade de justiça. O art. 129, II e parágrafo único, da Lei 8.213/1991 confere ao autor da ação acidentária, caso do ora apelante, a isenção do pagamento de custas processuais e de verbas honorárias sucumbenciais. Nessa perspectiva, carece de interesse de agir o recorrente quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, para fins de dispensa do recolhimento do preparo recursal, porquanto não há qualquer utilidade no deferimento da benesse. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
3. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
4. Caso concreto em que, constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral do apelante é de natureza total e temporária, deve ser mantido o pagamento do auxílio-doença acidentário, tal como determinado pela sentença recorrida, não sendo o caso de concessão de aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42, 59, 60 e 61 da Lei 8.213/1991. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.